Tribunal: TJMT
Processo: 19714-35.2015.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT
Órgão julgador: CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT
Órgão colegiado: Julgado em 08/09/2021
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
08/09/2021 17:25 Editor de Rich Text, textoDaAnalise

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
VÁRZEA GRANDE
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL (FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE)
AVENIDA DOM ORLANDO CHAVES, 2655, CRISTO REI - VÁRZEA GRANDE

SENTENÇA

Numero do Processo: 8019714-93.2015.811.0002
Polo Ativo: MAYCK COLARES DE SOUSA
Polo Passivo: DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei
Complementar Estadual nº 270/2007.
Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
...
https://projudi.tjmt.jus.br/projudi/acoes/DigitarTexto?codMovimentacao=&pedidoUrgencia=&codDescricao=38&descricao=&codRecurso=&codMo 1/1